Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por nayara maria da silva oliveira em face à decisão que não conheceu seu recurso. A embargante alegou vício de obscuridade na decisão monocrática, contudo, suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto à recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 29 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006